Tribunal: TJDFT
Processo: 0752000-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752000-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIZA ALVES HONORIO DUARTE AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Taiza Alves Honório Duarte contra determinação de emenda da petição inicial realizada pelo d. juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, processo n. 0757115-89.2025.8.07.0001. Eis o pronunciamento judicial impugnado: “Retifique-se a autuação para constar "Procedimento Comum Cível". Exclua-se o sigilo do processo, pois a discussão não se encontra nas hipóteses legais do artigo 189 do CPC. Intime-se a autora para apresentar procuração devidamente assinada. A juntada de teorias médicas e dos registros da ANVISA causam tumulto processual pela quantidade de páginas, prejudicando o contraditório e a ampla defesa, sendo certo que as questões técnicas devem ser apreciadas por especialista em sede de perícia, se for necessária. Excluam-se os documentos de ID 254552899 a 254552908. O parágrafo 1o do artigo 4o da Lei 1.060/1950 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a simples declaração de hipossuficiência para o deferimento do pedido de Justiça Gratuita. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, com as custas e despesas do processo, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte autora deverá, em 15 dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia dos três últimos comprovantes de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, e de eventual cônjuge, nos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais. Intimem-se.” Em que pese o objeto do recurso tenha sido intitulada como decisão, é certo que se trata de um despacho, pois não resolve quaisquer das questões controvertidas entre as partes, tampouco põe fim à fase processual ou ao próprio processo. Com efeito, tratando-se de pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, desprovido de cunho decisório, revela-se irrecorrível, na forma do art. 1001, do CPC. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I – O pronunciamento judicial que facultou à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. II – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1836120, 0724365-08.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 12/04/2024.) (destacou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA AO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA INADIMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina emenda à petição inicial. Questiona-se a presença, ou não, de conteúdo decisório passível de impugnação, conforme o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.III. Razões de Decidir: O recurso interposto não preenche os requisitos do artigo 1.015 do CPC, que estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha mitigado a taxatividade desse rol em situações excepcionais, a decisão impugnada no caso em apreço não configura ato decisório, mas sim mero despacho de expediente que determina a emenda da inicial. Assim, não há urgência ou caráter decisório que justifique o cabimento do agravo de instrumento. Além disso, o princípio do duplo grau de jurisdição impede que questões não analisadas pelo juízo de primeiro grau sejam objeto de revisão por instância superior. IV. Dispositivo e Tese: Agravo interno conhecido e não provido, por não apresentar argumentos capazes de modificar a decisão monocrática. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. O despacho que determina a emenda à petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC.(Acórdão 1973503, 0735466-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) (destacou-se) (destacou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho que determinou a emenda da petição inicial em ação de produção antecipada de prova. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à petição inicial para apresentação de nova procuração possui conteúdo decisório que justifique a interposição de agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência sobre a taxatividade mitigada (STJ, Tema Repetitivo 988). III. Razões de decidir 3. O despacho que determina a emenda à inicial não resolve questão controvertida entre as partes, tampouco causa prejuízo irreparável, sendo, portanto, insuscetível de impugnação por agravo de instrumento. 4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo exceções apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso. 5. A ausência de conteúdo decisório e de risco de lesão grave ou de difícil reparação afasta a possibilidade de aplicação da mitigação da taxatividade. 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que despachos que determinam a emenda da inicial não são recorríveis por agravo de instrumento. 7. Eventual indeferimento da petição inicial por descumprimento da ordem poderá ser objeto de recurso próprio, inexistindo prejuízo atual. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à petição inicial para apresentação de nova procuração constitui mero despacho, sem conteúdo decisório, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento, salvo em caso de urgência comprovada, o que não se verifica na hipótese. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 3o, 932, 1.001, III, 1.015, Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; TJDFT, Acórdão 1973503, 0735466-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; Acórdão 1946382, 0741229-87.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024; etc. (Acórdão 2015477, 0713766-39.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) (destacou-se) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. DESPACHO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial, com exigência de recolhimento das custas iniciais e adequação do rito, em razão da ausência de elementos essenciais ao prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se decisão que determina emenda à petição inicial pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada possui natureza de despacho ordinatório, sem conteúdo decisório ou gravame imediato à parte. 4. A hipótese não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC, sendo inviável o manejo do agravo de instrumento. 5. A urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) não se faz presente no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Despacho que determina a emenda à petição inicial não comporta impugnação por agravo de instrumento. 2. A tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência, o que não se verifica na hipótese. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 203, §§ 2o e 3o, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836120, 0724365-08.2023.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJE 12/04/2024; TJDFT, Acórdão 0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, DJE 14/07/2021. (Acórdão 2010500, 0701156-39.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) (destacou-se) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator